Tribunal: STF
Processo: RHC 51933
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-12
Data de publicação: 1974-02-12

Ementa:
CHEQUE SEM FUNDO. ALEGAÇÃO DE SUA DESCARACTERIZAÇÃO, POR ENVOLVER
GARANTIA DE DIVIDA. NO CASO ENVOLVE AFERIÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA.
INIDONEIDADE DO HABEAS CORPUS. O RESSARCIMENTO DO DANO ANTES DA
SENTENÇA CONSTITUI APENAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTE. RECURSO
ORDINÁRIO IMPROVIDO.